Tribunal: TJMT
Processo: 1002284-88.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus Nova Aliança – Rondonópolis/MT contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar (processo no 1005055132.2017.811.0041), impetrado em face do Secretário Adjunto da Secretaria Estadual de Fazenda do Estado de Mato Grosso, indeferiu liminar na abstenção da exigência de pagamento de ICMS incidente sobre as faturas de energia elétrica da unidade consumidora da Agravante, sobre Templo Religioso.
A Agravante busca barrar a tributação abusiva do ICMS sobre o Templo Religioso na unidade consumidora da Agravante, devido ao fato de gozar da imunidade Tributária, com previsão no art. 150, VI, b, da Constituição Federal.
Alega que se trata de entidade religiosa, de modo que o seu local físico (templo) é consumidor de energia elétrica, incidindo sobre esta o ICMS.
Assevera, contudo, que a cobrança de ICMS que incide sobre as suas faturas de energia elétrica é ilegal e fere as normas constitucionais, haja vista a vedação da instituição de tributos sobre templos religiosos.
Aduz que que a doutrina e a jurisprudência já se firmaram no mesmo sentido, pelo que deve ser concedido o efeito ativo, para evitar a prolongação desse abuso contra o Templo Religioso/consumidor de energia elétrica.
Afiança que, apesar dos argumentos, o Juiz a quo, ao analisar o Mandado de Segurança impetrado pela Agravante, vislumbrou que seria medida impositiva, pois entendeu que, no caso, os documentos que acompanharam a inicial e também o fundamento do pedido, não foram suficientes a demonstrar, em caráter inicial, a boa aparência do direito da Impetrante e a razoabilidade de sua pretensão à concessão da tutela jurisdicional, a fim de afastar o ato coator. Entendeu ainda que a Agravante se caracteriza como contribuinte de fato do tributo e não se configura como contribuinte de direito, concluindo que não possui ela legitimidade ativa para impetrar o mandamus.
A Agravante alega também que estão presentes os requisitos previstos no art. 1.019, I, do CPC, quais sejam, o risco de lesão e de difícil reparação e da fundamentação relevante, motivo pelo qual requer a suspensão da decisão agravada.
Ao final, requer o provimento do presente recurso, para reformar a decisão agravada, com a consequente concessão de liminar para que o Agravado se abstenha de exigir o pagamento do ICMS que incide na fatura de energia elétrica da Agravante, UC 6/1051079-0, consequentemente seja reconhecido o direito da Agravante de não se sujeitar à exigência de ICMS incidente na fatura de energia elétrica, devido a Imunidade Tributária do Templo, conforme previsto no art. 150, VI, b, da Constituição Federal.
O efeito suspensivo recursal foi indeferido (ID 1489059).
O agravado pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 502258).
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do agravo de instrumento (ID 1207189).
Após, vieram os autos para julgamento.
É a síntese do necessário.
Decido.
A redação dada ao artigo 932 do Código de Processo Civil, cujo objetivo maior é a celeridade da prestação jurisdicional, permite que o Relator não conheça do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Por sua vez, o art. 51, XV, primeira parte do RITJMT, dispõe que, compete ao Relator julgar pedido “que haja perdido o seu objeto”.
No caso dos autos, o processo tramitou perante a Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, sob n° 1005055-13.2017.811.0041, cuja sentença foi proferida em 04/05/2020, transitando em julgado em 16/06/2020.
Dessa forma, fica caracterizada a perda superveniente do objeto, que prejudica a análise do recurso.
Nesse sentido, o julgado do Colendo STJ que deixou assentado o entendimento de que “a perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do processo (CPC, art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso” (STJ 1a Turma, RMS n° 19.055, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 9/5/06, DJU 18/05/06).
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO.
1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que recebeu Ação de Improbidade Administrativa e deferiu a indisponibilidade de bens.
2. Verifica-se que o processo principal já foi julgado extinto, conforme consta da decisão do Tribunal de origem que negou seguimento ao Recurso Especial: "Não fossem os óbices acima expostos, extrai-se do SAJ - Sistema de Automação do Judiciário, que a ação da qual originou o agravo de instrumento foi extinta, o que torna prejudicado o presente recurso." (fl. 10722, grifo acrescentado).
3. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória.
4. Assim ocorreu a perda do objeto do Recurso Especial, em face da extinção do processo principal. 5. Recurso Especial prejudicado. (STJ - REsp: 1351883 SC 2012/0007211-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/2/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/5/2015). [Destaquei].
Ante o exposto, tendo em vista a ocorrência de fato que impede a apreciação de mérito deste recurso, ante a perda do objeto, não conheço do presente Agravo de Instrumento por estar manifestamente prejudicado, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 51, VII do RITJMT.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.
P.I.C.
Cuiabá, 18 de agosto de 2020.
Marcio Aparecido Guedes
Relator